Tribunal: TJDFT
Processo: 0733738-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aparecido Donizete Mioto contra decisão (Id 105214896 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em embargos à execução fiscal, opostos pelo agravante, em desfavor do Distrito Federal, processo 0728482-96.2020.8.07.0016, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, deferiu prazo para emenda à inicial para apresentação do comprovante de garantia do juízo e pagamento das custas processuais, bem como informou ao agravante que as matérias de ordem pública podem ser apresentadas através de exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: Em detida análise aos documentos acostados no ID 77180685 e seguintes, verifica-se que a parte embargante não pode ser considerada economicamente hipossuficiente para os efeitos da Lei no 1.060/50, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Cumpre salientar que o pedido de desbloqueio de valores foi devidamente analisado na execução fiscal 0100918-49.2010.8.07.0015. Assim, defiro novo e último prazo para emenda à inicial, apresentando-se o comprovante da garantia do juízo e pagamento das custas processuais. Atente-se a parte Embargante para o fato de que matérias de ordem pública podem ser apresentadas no bojo da própria execução, por meio de objeção de préexecutividade. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. O agravante, em razões recursais (Id 30123829), alega que possui pequeno patrimônio, no qual o caminhão é a sua ferramenta de trabalho e a sua casa é bem de família. Aduz que não possui renda mensal fixa por trabalhar como caminhoneiro, e as declarações de imposto de renda anexadas aos autos demonstram que não possui meios de arcar com as custas e despesas processuais nem de garantir o juízo para que haja apreciação de embargos à execução fiscal opostos. Argumenta que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.487.772/SE, concluiu que deve ser afastada a exigência de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão a quo, para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, assim como para que seja afastada a exigência de garantia do juízo para oposição de embargos à execução fiscal, uma vez comprovado inequivocamente que o executado não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. O agravante deixou de recolher o preparo, haja vista ser o objeto do recurso a gratuidade de justiça. Pela decisão de Id 30713543 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, bem como determinado o recolhimento do preparo sob pena de deserção. As custas foram recolhidas nos termos da petição de Id 30820908 e dos documentos de Id 3082090, pp. 1-2. É o relato do necessário. Decido. No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Com efeito, o ato judicial recorrido tem o seguinte teor: Em detida análise aos documentos acostados no ID 77180685 e seguintes, verifica-se que a parte embargante não pode ser considerada economicamente hipossuficiente para os efeitos da Lei no 1.060/50, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Cumpre salientar que o pedido de desbloqueio de valores foi devidamente analisado na execução fiscal 0100918-49.2010.8.07.0015. Assim, defiro novo e último prazo para emenda à inicial, apresentando-se o comprovante da garantia do juízo e pagamento das custas processuais. Atente-se a parte Embargante para o fato de que matérias de ordem pública podem ser apresentadas no bojo da própria execução, por meio de objeção de préexecutividade. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. O capítulo do pronunciamento judicial emanado do juízo como emenda à petição inicial, com assinalação do prazo de 15 (quinze) dias, poderá resultar no indeferimento da petição inicial, nos termos da advertência contida na parte final desse ato processual combatido. Em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC, conquanto esteja inserida no bojo de decisão interlocutória que tratou de outros temas, aquela parte ato judicial impugnado não se qualifica como tal (decisão), porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo antes de receber a petição inicial. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC, para realçar o descabimento do agravo de instrumento no caso vertente. Isso devido à adequação desse recurso para atacar decisão com o conteúdo delimitado pelos incisos e parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Pouco importa se trate de processo de execução. Se não for exarada decisão, não se mostra cabível o agravo de instrumento, porque o recurso manejado encontra obstáculo na previsão do art. 1.001 do CPC. Confira-se a jurisprudência desta c. 1a Turma Cível sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Prejuízo irreparável nenhum haverá para o agravante em não se admitir o processamento do agravo de instrumento. Contra eventual pronunciamento judicial de indeferimento da peça de ingresso, fundado no art. 16, § 1o, da Lei n. 8.630/80, o agravante terá à sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o art. 485, I e § 7o, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo de execução fiscal por força do art. 1o da LEF. Esse instrumento recursal possibilita ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará o recurso em consonância com o art. 331, § 1o, do mesmo Digesto Processual Civil. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial da ação de execução fiscal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III c/c art. 1.001, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Brasília – DF, 24 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora